Tribunal: STF
Processo: HC 119462
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Transitada em julgado a sentença condenatória para acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110). Condenado, o paciente, a um ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, II e III, do Código Penal, o lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), tempo transcorrido entre a data dos fatos (17/10/1999) e o recebimento da denúncia (27/05/2004). 



    2. Em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL), não incide na espécie a regra proibitiva do § 1º do art. 110 do Código Penal, já que os fatos imputados ao paciente ocorreram antes do advento da Lei 12.234/2010.



    3. Ordem concedida para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.